Tribunal: TJMT
Processo: 1027214-63.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027214-63.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 594.116.781-49 (AGRAVANTE), Espólio de Bento Porto (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BENTO PORTO (AGRAVADO), REBECA PORTO DE ANDRADE - CPF: 667.169.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA CARVALHO PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SÁ PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BENTO DE SOUZA PORTO (AGRAVADO), RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE ANDRADE PORTO - CPF: 545.445.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.024.136/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RACHEL DE ANDRADE PORTO - CPF: 798.054.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), RUY JORGE FRAYHA - CPF: 447.196.636-72 (ADVOGADO), SARAH FRANCA VILAS BOAS - CPF: 120.905.676-35 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DE IMÓVEL FAZENDA PAIOLÂNDIA NO ROL DE BENS PARTILHÁVEIS E SUSPENSIVIDADE DE DECISÃO RELATIVA AO LOTE 124 DA QUADRA CHÁCARA, NO MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL, COMARCA DE ARAPUTANGA-MT – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL REJEITADA – SUCESSIVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DECISÕES QUE RENOVAM PRAZOS RECURSAIS – MÉRITO – PRECLUSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA DE EXCLUSÃO – ART. 507 CPC – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL NÃO INTERFERE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO DAS ESCRITURAS – QUESTÃO DE ALTA DE INDAGAÇÃO QUE DEVE SE DAR PERANTE JUÍZO COMPETENTE PELA VIA PROCESSUAL ADEQUADA – NULIDADE DE PENHORA, LEILÃO, ARREMATAÇÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE QUE DEVE SER PERQUIRIDA PERANTE O JUÍZO COMPETENTE – SUPRESSÃO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA – AUSENTE MANIFESTA INTENÇÃO PROTELATÓRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para a condenação por litigância de má-fé, o dolo processual deve ficar efetivamente comprovado, pois não se admite a sua presunção.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1027214-63.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE BENTO DE SOUZA PORTO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 207351163, a parte embargante aduz haver omissão no julgado, porque na sua visão, apesar de o decisum apontar que
“a irresignação quanto à exclusão da Fazenda Paiolândia do acervo patrimonial partilhável teria sido apreciada e dirimida no bojo do RAI nº 1009897-57.202.8.11.0000, o qual já transitou em julgado, registrando ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” conforme art. 507 do CPC/2015”
(sic), a recorrente
“trouxe fatos novos que devem ser considerados por este Tribunal”
, já que
“além de inexistir decisão judicial, não há qualquer decisão administrativa determinando o cancelamento das escrituras públicas”
(sic).

Destaca, assim, que o vício omissivo reside no fato de existir processo no juízo diretor, pelo que entende que deve ser determinada a manutenção do imóvel no inventário até decisão ulterior.

No mais, aponta que
“as supostas decisões mencionadas nos autos, se trata exclusivamente de processos administrativos disciplinares, onde o Tribunal de Justiça analise a conduta de titulares de Serventias Extrajudiciais, sem haver pronunciando expresso declarando a nulidade das escrituras públicas relativas ao imóvel Fazenda Paiolândia”
(sic).

Pede que seja
“suprida a omissão com a análise dos fatos novos expostos no recurso, considerando a ausência de decisão judicial e administrativa reconhecendo a nulidade dos instrumentos públicos em razão da suposta “revogação do instrumento de mandado outorgado por Rondon de Andrade Porto”
(sic); e prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões nas peças Ids. 208795162 e 208922172, aduzindo, em suma, a correção do julgado. Pugna pela rejeição do recurso e a condenação da embargante em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DE IMÓVEL FAZENDA PAIOLÂNDIA NO ROL DE BENS PARTILHÁVEIS E SUSPENSIVIDADE DE DECISÃO RELATIVA AO LOTE 124 DA QUADRA CHÁCARA, NO MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL, COMARCA DE ARAPUTANGA-MT – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL REJEITADA – SUCESSIVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DECISÕES QUE RENOVAM PRAZOS RECURSAIS – MÉRITO – PRECLUSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA DE EXCLUSÃO – ART. 507 CPC – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL NÃO INTERFERE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO DAS ESCRITURAS – QUESTÃO DE ALTA DE INDAGAÇÃO QUE DEVE SE DAR PERANTE JUÍZO COMPETENTE PELA VIA PROCESSUAL ADEQUADA – NULIDADE DE PENHORA, LEILÃO, ARREMATAÇÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE QUE DEVE SER PERQUIRIDA PERANTE O JUÍZO COMPETENTE – SUPRESSÃO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O questionamento teve seu nascedouro na peça Id. 125762558, sendo objeto de análise e deliberação na decisão Id. 125774769, a qual foi objeto de embargos de declaração que culminaram em decisões sucessivas também objetos de aclaratórios, de modo que, renovados os prazos da irresignação pelos sucessivos embargos de declarações e decisões, não há que se falar em preclusão temporal. Rejeitada a preliminar de intempestividade.

Analisando o teor da decisão Id. 130289515, proferida pelo Juízo recorrido, infiro escorreita a conclusão jurídica no sentido de “tornar sem efeito o item “3” da decisão de ID n.º 125379929, isto é, excluir a Fazenda Paiolândia do acervo patrimonial até posterior decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a inclusão ou não do referido imóvel na partilha”, na medida em que evidentemente preclusa qualquer insurgência no tocante. A irresignação quanto à exclusão da Fazenda Paiolândia do acervo patrimonial partilhável já foi apreciada e dirimida de forma exauriente no bojo do RAI número 1009897-57.202.8.11.0000, o qual já transitou em julgado, sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” conforme art. 507 do CPC.

Por se tratar de questão de alta indagação (art. 612 CPC), a parte agravante deve buscar na via autônoma adequada para a almejada nulidade da decisão administrativa de cancelamento das escrituras públicas, mesmo porque a declaração de anulação/nulidade no bojo do inventário, como “juízo universal” para resolução de todas as questões atinentes à titulação da propriedade do falecido, poderia transgredir regras processuais absolutas de competência, não servindo para tal finalidade mera manifestação no bojo do inventário.

A mesma premissa acima vale quanto ao questionamento atinente ao imóvel “lote 124 da quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, Comarca de Araputanga-MT, matrícula 509, livro 2, RGI do 1º Serviço Registral de Araputanga-MT”, não cabendo ao Juízo do inventário deliberar a respeito. Perfilhando do entendimento exposto na decisão recorrida, verifica-se que a pretensão de nulidade de penhora, leilão e arrematação deve ser aviada nos próprios autos da execução ou pela via autônoma adequada, mormente porque há necessidade de amplo contraditório, até mesmo contemplando os direitos do arrematante, não sendo cabível o questionamento por mera peça na seara do inventário, o qual não se presta a finalidade de resolução de questões de alta indagação e/ou atinentes à decisões e atos de outros juízos. Eventual a manutenção de posse do referido imóvel também deve ser perquirida pela parte interessada na via processual adequada, perante o juízo competente, não cabendo ao juízo do inventário atuar neste sentido, sob pena de suprimir e usurpar competência absoluta (art. 47, § 2° CPC) de outro juízo.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que questão aduzida pela recorrente foi exaustivamente analisada e devidamente repelida, mormente porque, em primeiro lugar,
“a irresignação quanto à
exclusão da Fazenda Paiolândia do acervo patrimonial partilhável já foi apreciada e dirimida de forma exauriente no bojo do RAI número 1009897-57.202.8.11.0000
, o qual já transitou em julgado, sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” conforme art. 507 do CPC”
.

E quanto aos aventados “fatos novos”, que, em suma, relacionam-se à inexistência de cancelamento das escrituras públicas, igualmente o julgado hostilizado não padece de qualquer vício, tanto que expressamente enfrentou o tema, cujos fundamentos transcrevo abaixo:

“(...) De outra feita,
infere-se irrelevante o apontamento da parte agravante de que “JAMAIS houve qualquer decisão judicial determinando o cancelamento das escrituras públicas” (sic), na medida em que há decisão administrativa válida determinando o cancelamento das referidas escrituras públicas, o qual está lastreado em crível NULIDADE, conforme bem assinalado nas contrarrazões recursais Id. 199241691
:

“(...)

A existência de uma ação anulatória onde se reconheceu a prescrição do direito de se discutir a nulidade da escritura pública de compra e venda em nada altera a situação processual, eis que o referido ato cartorial continua sem efeito, tendo em vista ter sido cancelado administrativamente pela serventia que o emitiu
.

A sentença naqueles autos não colocou termo à celeuma, uma vez que não se resolveu a titularidade do imóvel em favor do falecido, haja vista que as escrituras foram canceladas administrativamente pela serventia que os emitiu antes mesmo de serem levados a registro
.

Se o ato jurídico foi cancelado pelo cartório, antes de ser levado a efeito, com o seu registro e, ainda, estando este eivado de nulidade absoluta pelo vício de consentimento, não há como se conceber, em sede de inventário, que se possa decidir ou admitir direitos do falecido sobre bens legalmente registrados em nome de terceiros. Agindo desta forma o Juízo estaria extrapolando os limites de sua competência restrita, única e exclusivamente ao direito de família e ao processo sucessório
.

Não é demais também relembrar que a N. Relatora, já decidiu a questão em agravo de instrumento anterior (1009897-57.2020.8.11.0000) nos mesmos autos. Permitir que se altere a lógica processual extrapolando matéria já consolidada e irrecorrível, afronta a norma processualista e a nossa Magna Carta, além de se criar uma insegurança jurídica para os herdeiros e ao terceiro atingido pela decisão.

Também não é demais salientar que o Cartório cancelou a escritura de compra e venda, como atesta a certidão anexa, e os cartorários, envolvidos na irregularidade apontada, foram punidos severamente pelo Judiciário e pelo CNJ, reconhecendo que houve desídia dos tabeliões de Aripuanã, na confecção da escritura com procuração revogada.

(...)”

Ademais,
se assim o pretende, por se tratar de questão de alta indagação (art. 612 CPC), a parte agravante deve buscar na via autônoma adequada a almejada nulidade da decisão administrativa de cancelamento das escrituras públicas, mesmo porque a declaração de anulação/nulidade no bojo do inventário, como “juízo universal” para resolução de todas as questões atinentes à titulação da propriedade do falecido, poderia transgredir regras processuais absolutas de competência, não servindo para tal finalidade mera manifestação no bojo do inventário
.

A mesma premissa acima vale quanto ao questionamento atinente ao imóvel “lote 124 da quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, Comarca de Araputanga-MT, matrícula 509, livro 2, RGI do 1º Serviço Registral de Araputanga-MT”, não cabendo ao juízo do inventário deliberar a respeito
.

Nesta toada, perfilhando do entendimento exposto na decisão Id. 125774769 (“eventual decreto de nulidade da Arrematação, que deverá ser analisado pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, entendo por bem com a finalidade de resguardar o patrimônio do Espólio determinar a Manutenção da Posse do referido Imóvel em nome do Espólio de Bento Souza Porto, mesmo porquê ainda não há notícia de expedição de Mandado de Imissão na Posso em nome do Arrematante”), verifica-se que a pretensão de nulidade de penhora, leilão e arrematação deve ser aviada nos próprios autos da execução ou pela via autônoma adequada, mormente porque há necessidade de amplo contraditório, até mesmo contemplando os direitos do arrematante, não sendo cabível o questionamento por mera peça na seara do inventário, o qual não se presta a finalidade de resolução de questões de alta indagação e/ou atinentes à decisões e atos de outros juízos
.

Ademais, eventual a manutenção de posse do imóvel “lote 124 da quadra Chácara, no Município de Reserva do Cabaçal, Comarca de Araputanga-MT, matrícula 509, livro 2, RGI do 1º Serviço Registral de Araputanga-MT” também deve ser perquirida pela parte interessada na via processual adequada, perante o juízo competente, não cabendo ao juízo do inventário atuar neste sentido, sob pena de suprimir e usurpar competência absoluta (art. 47, § 2° CPC) de outro juízo.”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Por fim, também infere-se incabível a aplicação de multa por litigância vindicada na peça contrarrecursal, isso porque a imposição da referida multa exige manifesta intenção protelatória ou, no mínimo, temerária, o que não se verifica no presente caso, na medida em que a parte agravante embargante aparentemente apenas atua na legítima defesa de seus interesses pelos meios processuais que lhe são possíveis.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

No mais,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação de ofício da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024